Tribunal: TJDFT
Processo: 0723300-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723300-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E C I S Ã O Diante da notícia do falecimento do Corréu Youssef Abdul Karim Jebrine, ocorrida em 30/7/2023 (ID 56528817), foi requerida a habilitação de seus herdeiros (ID 60587062), em petição subscrita pelo advogado constituído por eles nos autos, Dr. Alberto dos Santos Moreira, com a suspensão do processo. A fim de viabilizar o pedido, foram coligidas ao feito a Certidão de Óbito (ID 56528817), assim como a procuração outorgada pelas herdeiras do falecido (IDs 50509198, 59724764 e 59153118). Recebido o pedido de habilitação, determinei a suspensão do processo e a citação da parte requerida para manifestação, nos termos do art. 690 do CPC/15 (ID 60749037). Em resposta (ID 60884686), as Autoras/Embargadas apresentaram ciência do ato e requereram o prosseguimento do feito, em petição subscrita por advogado devidamente constituído nos autos (ID 50509152). Com efeito, noticiada a morte da parte, o feito deve ser suspenso para promover a habilitação e sucessão processual, a fim de regularizar o respectivo polo da demanda, por força dos arts. 110 e 313, I, §§ 1o e 2o, todos do CPC/15. Outrossim, da leitura da Certidão de Óbito apresentada (ID 56528817), constata-se que o finado deixou duas filhas: Selma Jebrine e Tatiana Jebrine, sendo que ambas requereram a habilitação nos autos (ID 60587062); além da viúva, Sra. Hayat Tannous Jebrine, a qual já compõe a lide na qualidade de Corré. Ante o exposto, defiro o pedido de habilitação. À Secretaria, para as devidas anotações. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator